Tribunal: TJSP
Processo: 1500740-41.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Fiscalização Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DÉBITO QUITADO. SUCUMBÊNCIA. Ajuizamento após intimação da exequente para o levantamento de montante depositado em juízo para a quitação do débito executado. Ônus da sucumbência que deve, realmente, recair sobre o exequente, em observância ao princípio da causalidade. Manutenção da sentença com a majoração da verba honorária em

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DÉBITO QUITADO. SUCUMBÊNCIA. Ajuizamento após intimação da exequente para o levantamento de montante depositado em juízo para a quitação do débito executado. Ônus da sucumbência que deve, realmente, recair sobre o exequente, em observância ao princípio da causalidade. Manutenção da sentença com a majoração da verba honorária em grau recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500740-41.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SEMASA
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE, é
apelada OLINDA CARDOSO DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500740-41.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO N 36836 o 2/5
Voto n. 36836
Autos no 1500740-41.2018.8.26.0554
Apelante: Semasa- Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André
Apelado: Olinda Cardoso da Silva
Comarca de Santo André
5a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
DÉBITO
QUITADO.
SUCUMBÊNCIA. Ajuizamento após intimação da exequente para
o levantamento de montante depositado em juízo para a quitação
do débito executado. Ônus da sucumbência que deve, realmente,
recair sobre o exequente, em observância ao princípio da
causalidade. Manutenção da sentença com a majoração da verba
honorária em grau recursal. Recurso desprovido.
Vistos, etc.;
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André (fls. 138/141) em face da r. sentença de fls. 122 que, nos
autos de execução fiscal promovida em face de Olinda Cardoso da
Silva, acolheu exceção de pré-executividade oposta para, extinguir o
feito, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, condenando a excepta
a arcar com o ônus da sucumbência e fixando a verba honorária
sucumbencial em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração a fls.
127/130, os quais foram rejeitados pela decisão de fls. 134.
Sustenta a apelante, em síntese, que, quando do
ajuizamento da demanda existia legítimo interesse de agira, era
fundada a pretensão e a extinção do processo se deu pelo
pagamento, de modo que não demandou indevidamente em juízo.
Argumenta que, à época da propositura da ação,
não havia efetuado o levantamento dos valores depositados a conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500740-41.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO N 36836 o 3/5
do juízo e havia dúvida sobre eventual remanescente da dívida.
Assim, somente houve o levantamento de valores no curso deste
processo de execução, de modo que não haveria que se falar em
condenação da exequente a suportar o ônus da sucumbência.
Requer seja o recurso conhecido e provido para ver
reformada, em parte, a r. sentença recorrida apenas em relação à
condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 146/153.
É o breve relatório.
Conheço do recurso interposto por que presentes os
requisitos de admissibilidade recursal e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Pelo o que consta, no contexto de extinção de
condomínio, houve a alienação judicial do imóvel gerador da
obrigação, com a intimação da exequente para o levantamento dos
valores reservados à quitação do crédito executado e antes mesmo
do ajuizamento da presente execução fiscal.
Nesse passo, tem-se, realmente, que, no momento
da propositura da ação, a satisfação da obrigação dependia única e
exclusivamente da prontidão da exequente em levantar os valores
colocados a sua disposição, de sorte que a apelante não mais
apresentava interesse na lide.
Com efeito, a rigor, a extinção do crédito, antes da
instauração da demanda, implica ausência de um dos pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
causa de extinção do feito, sem resolução do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500740-41.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO N 36836 o 4/5
Isto por que deve o título executivo retratar crédito
líquido, certo e exigível, o que não mais se apresentava na hipótese
desde a intimação da exequente para que efetuasse o levantamento
dos valores a partir do produto do leilão, na fase de cumprimento da
sentença que determinou a extinção de condomínio em relação ao
imóvel gerador da dívida.
Por outro lado, apenas o pagamento que se
observar no contexto do processo de execução é que pode ensejar a
extinção do feito, com resolução do mérito, pela satisfação da
obrigação (na hipótese prevista pelo art. 924, II, do CPC/15), o que
não se observa no caso.
Forçoso observar, nesse contexto, que o exequente
deu causa à propositura de demanda infundada, quando não
subsistia interesse na execução de crédito que já poderia ser
satisfeito pelo levantamento de valores depositados em juízo e que
já se encontravam à disposição da ré, devidamente intimada para
tanto.
Disto decorre ser inviável a inversão do ônus da
sucumbência, não se verificando tampouco qualquer exagero na
fixação da verba honorária como arbitrada na origem.
Neste passo, anota-se que a majoração de 10%
sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado em sentença, dá-
se para 11% (onze por cento), tendo em vista o trabalho adicional
realizado pelo patrono do recorrido, de quem foi exigido debater
questão nova, suscitada apenas em sede de apelação, a teor do que
dispõe o art. 85, §11, do CPC/15.
Assim sendo, nego provimento ao recurso com
a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500740-41.2018.8.26.0554 - Santo André - VOTO N 36836 o 5/5
art. 85, §11o, do CPC/15.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR